Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DESAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOCIRÚRGICO. CIRURGIA COMPLEMENTAR A TRATAMENTO BARIÁTRICO. COBERTURA.CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de seguro saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 3o, § 2o, do CDC e na Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça.
2. “A intervenção cirúrgica para a redução de peso (bariátrica), em paciente com obesidade, reclama, em caráter de continuidade do tratamento médico, a cirurgia plástica reparadora, sob pena de, inclusive, impedir que a paciente usufrua da melhora do quadro geral de saúde almejado no primeiro procedimento médico.”(Acórdão 1288506, 07189541420198070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. A cirurgia plástica de retirada de excesso de pele, nos casos depós-cirurgia bariátrica de redução de peso, não se trata de procedimento estético, e sim, reparador.
4. Ao contratar um plano de saúde particular o consumidor tem a legítima expectativa de ter o devido atendimento médico assim que dele necessitar. A recusa indevida do plano de saúde a tratamento médico indispensável à sua saúde configura dano moral a ser ressarcido.
5. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.